Tribunal: TJES
Processo: 5015886-77.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015886-77.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCOS ROBERTO LIRIO GALDINO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CHS – TAF – CANDIDATO COM SEQUELAS FÍSICA ADQUIRIDA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL. ATENÇÃO À IGUALDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - À luz dos precedentes deste Tribunal e, em especial, desta Corte, recentemente firmado, diante da limitação física do candidato adquirida no exercício da função policial, há a necessidade, em nome do princípio da igualdade material e proporcional, de impor diferenciação no TAF, enquanto necessária uma distinção do policial sequelado fisicamente dos demais candidatos que pretendem a promoção. Atenção ao princípio da igualdade material. Precedentes do TJES.

II - Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo irretocada a sentença em reexame necessário, por unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5015886-77.2023.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O:
MARCOS ROBERTO LIRIO GALDINO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
face à sentença proferida no bojo de mandado de segurança impetrando por
MARCOS ROBERTO LIRIO GALDINO
,
que concedeu a segurança para “(...)

determinar que a autoridade coatora reconvoque o impetrante para realização do teste de aptidão física sem as provas de agilidade e corrida, em razão da lesão/limitação física de seu joelho esquerdo e, em caso de aptidão, que prossiga nas demais etapas do processo seletivo em questão
.
”

No caso dos autos, em síntese, o Impetrante, enquanto Cabo da PMES, inscreveu-se para participar do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS-2023.

Afirma que logrou êxito nas etapas do certame, mas na fase do Teste de Aptidão Física – TAF - apurou que a PMES fazia distinções quanto aos exercícios exigidos de acordo com a idade e o sexo do candidato, mas não para aqueles que adquiriram sequelas físicas no exercício da função policial, como é o seu caso, dizendo, assim, ser incapaz de realizar exercícios como corrida e agachamento, inviabilizando sua promoção na carreira em função do TAF.

O Juízo
a quo
, como dito, concedeu a segurança a autorizar que o Impetrante realizasse o TAF
sem as provas de agilidade e corrida, em razão da lesão/limitação física de seu joelho esquerdo.

Em seu apelo aduz o Estado (i) a inadequação da via eleita; (ii) a ausência de direito líquido e certo; (iii) a revogação da Portaria nº 538-R da PMES.

Em contrarrazões reafirma o Apelado os termos da sentença recorrida, pugnando por sua mantença.

Pois bem.

Decorre incontroverso dos autos que o Impetrante logrou êxito no CHS-2023 até a fase do TAF, assim como resta incontrovertido que sofrera o Apelado sequela em seu joelho esquerdo no exercício da função policial, o que fora reconhecido pela própria PMES, conforme consta dos autos.

A sequela obtida no exercício da função acaba por limitar os movimentos do Recorrido, conforme laudo médico acostado, inviabilizando o pleno exercício motor e, consequentemente, a realização do TAF em pé de igualdade com os demais candidatos, já que inexiste diferenciação no regramento da PMES para aqueles tenham sequelas adquiridas em decorrência de ato do serviço, o que era então previsto na Portaria nº 538-R/2011/PMES, que fora revogada.

O
writ
cinge-se, então, em saber se há para o Impetrante direito a realização do TAF com exceção daquelas atividades inviabilizadas por sua sequela adquirida em serviço.

Antes, porém, cumpre a análise da preliminar vertida pelo Estado do Espírito Santo, que argui a inadequação da via eleita, afirmando a necessidade de dilação probatória.

Sem razão o Estado.

Resta claro dos autos que as provas produzidas pelo Autor revelam-se suficientes a apurar a existência do direito líquido e certo vindicado.

Ademais, frise-se, inexiste controvérsia sobre a sequela incapacitante do Impetrante e sua natureza, porquanto reconhecido pela própria PMES que restou a lesão adquirida em serviço, figurando a controvérsia a respeito da questão jurídica e não fática.

Como já definiu o STJ, “
O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexiste espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração de tal direito, é necessário que seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória.”
(AgInt no MS n. 28.821/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Este é o caso dos autos, inexistindo margem a se falar em necessidade de produção de provas, impondo-se a
rejeição da preliminar suscitada.

No mérito, resta imperioso observar que em casos como o dos autos, ou seja, diante da limitação física do candidato adquirida no exercício da função policial, este Tribunal tem se posicionado recorrentemente no sentido de que há a necessidade, em nome do princípio da igualdade material e proporcional, de impor diferenciação no TAF, enquanto necessária uma distinção do policial sequelado fisicamente dos demais candidatos que pretendem a promoção.

E nesse sentido destaco julgado muito recente de acaso análogo ao dos autos, inclusive, referente ao mesmo CHS-2023, em que esta Terceira Câmara, à unanimidade, reconhece o direito líquido e certo de candidato a participação diferenciado no TAF.

Vejamos:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2023. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). SEQUELAS DE LESÕES PROVOCADAS EM ACIDENTE DE SERVIÇO QUE OBSTAM A REALIZAÇÃO DE TODAS AS PROVAS FÍSICAS. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal já decidiu que a limitação física parcial, que impede a realização da prova, adquirida em virtude de acidente ocorrido quando a parte já se encontrava na corporação, diferencia a policial dos demais candidatos que pretendem a promoção, o que requer uma diferenciação na forma de aplicação do TAF,
em observância ao princípio da igualdade material e proporcional, sem que isso implique violação à isonomia.
Precedentes.
II - O fato de a militar ter sido considerada apta para o exercício da função policial militar desde 02/09/2009 concorre favoravelmente à impetrante, ao passo que, ao mesmo tempo, não implica que ela seja apta para realizar a prova do TAF como os demais candidatos. III - O artigo 20, § 8º, da Lei Complementar Estadual n.º 911 de 2019, aplica-se ao militar que esteja em período de gestação, em licença maternidade ou afastado da atividade em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito, situação diversa da presente, na qual se constata sequela física de prazo indeterminado, atestada por laudo médico, decorrente de acidente vinculado ao serviço.
IV - Como também já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça, “a revogação da Portaria nº 538-R/2011, que permitia a realização do teste de aptidão física em processo interno de promoção na PMES com restrições, pelo Decreto Estadual nº 1.582-S/2021, sem a indicação da motivação para tanto e a substituição da regulamentação da matéria por novo ato normativo, ensejou, aparentemente, afronta ao princípio da proibição do retrocesso de direitos fundamentais e sociais, uma vez que teria havido retrocesso na proteção e defesa da vedação de qualquer conduta discriminatória ao trabalhador portador de deficiência (art. 7º, inciso XXXI, da CF/886), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) e da isonomia (arts. 5º, caput e inciso I, e 37, caput, da CF/88)
”. Precedente. V – Recurso conhecido e não provido.

(TJES - APELAÇÃO / REMESSA Número: 5012230-15.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relª. Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data:
23/Feb/2024
)

Atento, ainda, para os seguintes precedentes de nosso Tribunal em idêntico sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO. RECONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, ABSTENDO-SE DE APLICAR PROVA DE AGILIDADE E CORRIDA PARA O PROCESSO SELETIVO E NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS-2021/2022. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O c. STF manifestou o entendimento, no julgamento do Tema 485, que “o poder judiciário não pode substituir banca examinadora para analisar gabarito de questão de concurso público. Excepcionalmente, é permitido ao judiciário verificar a compatibilidade entre o conteúdo das questões do certame com as cláusulas do edital, conforme revela o RE 632.853/CE” (STF; Ag-RE-AgR 1.332.852; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 08/06/2022; Pág. 108), não sendo esta a hipótese ora sub examine, porquanto não aborda a avaliação de respostas dadas às questões e notas pertinentes, mas, sim, eventual inobservância pela Administração Pública quanto à condição diferenciada do candidato para a realização do teste de aptidão física, porquanto vítima de acidente em serviço. 2. O Agravado é cabo da polícia militar e concorreu à promoção à graduação de sargento no CHS 2021-2022, para o qual se faz necessária a aprovação em teste de aptidão física. Contudo, consta da inicial que o Recorrido não consegue executar os exercícios do TAF nas mesmas condições dos demais candidatos, por ser ele portador de sequela oriunda de acidente em serviço que o impossibilita de praticar corridas, o que é confirmado pelo laudo médico constante dos autos, circunstância que diante do princípio constitucional da isonomia, revela ser desarrazoado que o mesmo seja submetido ao referido exame, face à lesão sofrida no joelho esquerdo, sendo certo que tal condição o coloca em situação de desigualdade perante os demais candidatos. 3.
Este c. Sodalício já decidiu que
a limitação física parcial, que impede a realização da prova, adquirida em virtude de acidente ocorrido quando a parte agravada já se encontrava na corporação, diferencia-lhe dos demais militares que pretendem a promoção
, o que exige o estabelecimento de uma igual diferenciação na forma de aplicação do TAF, em observância ao princípio da igualdade material (tratando-se desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades), sem que isso implique violação à isonomia
4. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5005271-37.2022.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 08/Nov/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. POLICIAL MILITAR CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. CHS/2016. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. SERVIDORA COM LIMITAÇÃO FÍSICA EM PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE BARRA. IGUALDADE MATERIAL. INDÍCIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESCLASSIFICAÇÃO APARENTEMENTE IRREGULAR. CERTAME REGIDO PELA LCE Nº 467/2008. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NOS ARTS. 15 E 58 DA LCE Nº 467/2008. PROCESSO DE PROMOÇÃO QUE SEGUIU A PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NESTE PONTO. NOTA INSUFICIENTE PARA A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A limitação física parcial, que impede a realização da prova de barra fixa, adquirida em virtude de
acidente automobilístico ocorrido quando a parte agravada já se encontrava na corporação, diferencia-lhe dos demais militares que pretendem a promoção
, o que exige o estabelecimento de uma igual diferenciação na forma de aplicação do TAF, em observância ao princípio da igualdade material (tratando-se desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades), sem que isso implique violação à isonomia.
[...]

(TJES; AI 0018948-89.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 07/05/2019; DJES 14/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. LESÃO SOFRIDA EM SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE. REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM DATA POSTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. [...]
Consta da inicial do writ, que a agravada sofreu uma lesão no ombro direito durante uma patrulha ostensiva, dois dias antes da realização do Teste de Aptidão Física, sendo comunicado o acidente, estando impossibilitada de realizar apenas os testes que exigiam o uso dos membros superiores.

3 -
A servidora não pode ser penalizada por lesão sofrida no cumprimento de seu dever legal
. 4 - Recurso improvido.

(TJES; AI 0031108-83.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 23/04/2018; DJES 07/05/2018)

Destaco, por fim, eis que elucidativo, o que restou decidido pela sempre atenta Colega Desª. Elina Junqueira Munhós Ferreira, que também em caso análogo deixou muito claro que, “(...)
a revogação da Portaria nº 538-R/2011, que permitia a realização do teste de aptidão física em processo interno de promoção na PMES com restrições, pelo Decreto Estadual nº 1.582-S/2021, sem a indicação da motivação para tanto e a substituição da regulamentação da matéria por novo ato normativo, ensejou, aparentemente,
afronta ao princípio da proibição do retrocesso de direitos fundamentais e sociais
, uma vez que teria havido retrocesso na proteção e defesa da vedação de qualquer conduta discriminatória ao trabalhador portador de deficiência (art. 7º, inciso XXXI, da CF/886), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) e da isonomia (arts. 5º, caput e inciso I, e 37, caput, da CF/88)
”
(TJES; AI 5002707-51.2023.8.08.0000; 4ª Câmara Cível; Relatora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; 13/Aug/2023).

Referido julgado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2023. ELIMINAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). SEQUELAS DE LESÕES PROVOCADAS EM ACIDENTE DE SERVIÇO QUE OBSTAM A REALIZAÇÃO DE TODAS AS PROVAS FÍSICAS. PARTICIPAÇÃO DO TAF EM PROCESSOS DE PROMOÇÃO NA CARREIRA ANTERIORES EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR REVOGADAS. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E ISONOMIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Teste de Aptidão Física tem por escopo verificar a capacidade física do militar estadual para o exercício da função que pretende desempenhar e, por isso, é considerado requisito indispensável para participar dos cursos de aperfeiçoamento e habilitação dos Cabos e Sargentos da PMES, em consonância com o disposto no art. 20, caput e § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção das praças e dos oficiais dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Ocorre que, nos termos do § 2º, do art. 20, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, “Para ser submetido ao TAF é indispensável que o militar estadual seja considerado apto pela JMS, em inspeção de saúde específica, sendo eliminado do respectivo processo de seleção se for considerado inapto”. Em outras palavras, somente poderá participar do Teste de Aptidão Física o militar que esteja em plenas condições de saúde, situação que se não for constatada, em regra, acarretará sua eliminação do processo de seleção, uma vez que aquele exame é requisito essencial para participação no processo de promoção na carreira das praças e dos oficiais da PMES. 2) Na hipótese, o agravado demonstrou que foi considerado apto pela Junta Militar de Saúde, tanto que exerce normalmente suas funções de 1º Sargento da PMES e foi convocado para se submeter ao TAF do CAS 2023, todavia sem que a Administração Castrense estabelecesse determinadas restrições para evitar a desigualdade material entre os candidatos, por possuir sequelas oriundas de acidente de serviço reconhecidas pelo Poder Público, o que acarretou sua precoce eliminação no mencionado processo seletivo de promoção. 3) Até a edição do mencionado Decreto Estadual nº 1.582-S/2021, que revogou a Portaria nº 538-R/2011, a legislação estadual que regulamentava o processo de promoção na carreira dos militares capixaba excepcionava a regra prevista no § 2º, do art. 20, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, aos militares acidentados em serviço ou cuja lesão tivesse relação de causa e efeito com o serviço, hipótese a qual poderia ensejar 02 (duas) situações: i) se a lesão do militar acarretasse sua incapacidade total para o serviço, resultando, inclusive, no seu afastamento da atividade policial, teria direito à remarcação de nova data para realização do TAF até o resultado final do processo de seleção do curso pleiteado ou, caso não fosse possível a remarcação neste período e tivesse sido aprovado dentro das vagas, teria direito a reserva de vaga no próximo processo de promoção, bastando apenas participar do TAF (art. 20, §§ 7º e 8º, da LCE nº 911/2019) – hipótese permanece regulamentada por lei vigente; ii) se a lesão do militar provocasse apenas sua incapacidade parcial para o serviço, de forma que permanecesse desempenhando regularmente a atividade policial, teria direito a realizar o TAF em condições especiais a serem definidas pela Junta Militar de Saúde, conforme as peculiaridades do caso (arts. 1º, 2º e 3º, todos da Portaria nº 538-R/2011, e revogado art. 23 da LCE nº 705/2013).
4) A revogação da Portaria nº 538-R/2011, que permitia a realização do teste de aptidão física em processo interno de promoção na PMES com restrições, pelo Decreto Estadual nº 1.582-S/2021, sem a indicação da motivação para tanto e a substituição da regulamentação da matéria por novo ato normativo, ensejou, aparentemente, afronta ao princípio da proibição do retrocesso de direitos fundamentais e sociais, uma vez que teria havido retrocesso na proteção e defesa da vedação de qualquer conduta discriminatória ao trabalhador portador de deficiência (art. 7º, inciso XXXI, da CF/88), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) e da isonomia (arts. 5º, caput e inciso I, e 37, caput, da CF/88). 5) A adoção desta medida objetiva possibilitar, não o ingresso de pessoa portadora de deficiência nos quadros da Corporação Militar, mas, sim, a ascensão funcional daquele militar que não consegue realizar todas as provas do teste de aptidão física em decorrência de lesão oriunda de acidente em serviço, mas que trabalha normalmente nas atividades operacionais e administrativas da PMES, por ter sido considerado apto pela Junta Militar de Saúde, o que efetiva os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, motivo pelo qual, a princípio, poderia ter o Estado agravante permitido que o agravado participasse do TAF do CAS 2023 em condições especiais, ainda que a Portaria nº 538-R/2011 tenha sido revogada, sem que isso importasse em ofensa ao postulado da legalidade, já que não pode haver retrocesso de direito fundamental ou social já implementado.

6) A realização do TAF em condições especiais não ofende o princípio constitucional da isonomia, pois, ao contrário de beneficiar candidato em detrimento dos demais, busca equalizar situação desigual, ao permitir que militar que se acidentou em serviço também possa participar do processo de promoção na carreira em condições iguais aos demais militares, sendo exatamente esta a noção da igualdade material buscada pela Constituição da República
. 7) Recurso desprovido.

Assim, à luz dos precedentes deste Tribunal e, em especial, desta Corte, recentemente firmado, conheço do apelo e do reexame necessário, mantendo irretocada a decisão recorrida.

Honorários recursais não devidos na hipótese.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
da remessa necessária e
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Honorários recursais não devidos na hipótese.